Tribunal: STF
Processo: ARE 1421262
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO NORMATIVO DE EFEITOS GERAIS E ABSTRATOS. DETERMINABILIDADE. CONTROLE. IMPOSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. SÍNTESE DO CASO 



    1. Trata-se agravo interno manejado em face de decisão que negou seguimento ao recurso ordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que denegou a segurança impetrada em face de ato do Presidente, do Vice-Presidente e do Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, consistente na edição do § 1º do art. 5º do Ato Conjunto PR/VPCRE 18/2020, de 10 de dezembro de 2020, que disciplinou a retribuição pelos serviços exercidos no recesso forense, restringindo o pagamento de horas extras aos servidores que trabalhem em regime integralmente presencial no mês corrente.



     ANÁLISE DO RECURSO ORDINÁRIO 



    2. Não se confundem os conceitos de determinabilidade e individualização. O fato de o normativo possuir destinatários determináveis não retira o seu caráter abstrato e geral, nem acarreta a sua definição como lei de efeitos concretos. (ADI-MC 2.137, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 12.5.2000; e ADI 1.655, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 2.4.2004). 



    3. Não está demonstrada a violação a direito líquido e certo, tendo em vista que o ato normativo não possui densidade suficiente ao controle pelo mandado de segurança. 



    4. A violação da isonomia depende de demonstração concreta, não constando nos autos a prova documental pré-constituída de violação a direito líquido e certo. 



    5. O entendimento da Corte de origem está alinhado à jurisprudência deste Tribunal Superior, o que atrai a incidência do verbete sumular 30 do TSE. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, 7º, XVI, e 39, §§1º e 3º, da Constituição Federal.



    O recurso não merece provimento. No caso, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Por fim, ressalte-se que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, assim como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator